Tribunal: TJBA
Processo: 8081601-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081601-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WANY DE OLIVEIRA AZEVEDO BARROS

Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO) registrado(a) civilmente como JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO, PAULA SANTOS TESSAROLO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS. INOCORRÊNCIA DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO, MULTIPLICIDADE DE INVESTIGADOS, COMPLEXIDADE DOS FATOS, DENÚNCIA OFERECIDA. ORDEM DENEGADA.

I
.
CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor da Paciente, presa preventivamente em 18 de novembro de 2025, no curso da "Operação Playboy", que investiga supostos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. A acusação principal recai sobre a alegada utilização de sua conta bancária para movimentações financeiras supostamente incompatíveis com sua renda de estudante, por membros de sua família. A impetração questiona a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e o alegado excesso de prazo para a formalização da acusação, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A decisão impugnada é o decreto de prisão preventiva e o indeferimento do pedido de revogação exarados pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA (Autos de 1º Grau nº 8002549-31.2025.8.05.0105), sendo a liminar no
habeas corpus
previamente indeferida (ID 97585864).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia em discussão consiste em analisar: (i) a adequação da fundamentação do decreto de prisão preventiva, considerando os indícios de autoria e materialidade e a necessidade de resguardar a ordem pública em face da gravidade da conduta em tese; (ii) a configuração de excesso de prazo para a formação da culpa e o oferecimento da denúncia, em especial diante da complexidade do caso e do número de investigados; e (iii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, à luz dos requisitos legais e fáticos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O decreto de prisão preventiva e as informações judiciais apresentadas demonstram fundamentação suficiente e concreta, amparada em indícios robustos extraídos de relatórios de inteligência financeira (RIFs nº 123.424 e 123.624), relatórios de análise de polícia judiciária (IDs 516961072 e seguintes) e diálogos interceptados (Decisão ID 96763966 e Informes Judiciais ID 97096061). Tais elementos indicam a existência de uma suposta organização criminosa estruturada e complexa, dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, na qual a Paciente, em tese, atuava como "laranja", cedendo contas para ocultar e dissimular valores ilícitos, com participação consciente e ativa, o que justifica a medida extrema para a garantia da ordem pública, dada a acentuada periculosidade e a capilaridade do grupo criminoso. A gravidade concreta dos fatos e a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa configuram o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

4.
As condições pessoais favoráveis da Paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão cautelar, quando demonstrada a presença dos requisitos legais, em especial a vinculação com organização criminosa de alta periculosidade e o risco de reiteração delitiva. A medida se mostra necessária para desarticular o grupo e evitar a continuidade das atividades ilícitas, bem como para a conveniência da instrução criminal, a fim de evitar intimidação de testemunhas ou destruição de provas.

5.
A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa restou superada pelo oferecimento da denúncia em 19 de dezembro de 2025 (Ação Penal nº 8004111-75.2025.8.05.0105), conforme informado pela autoridade coatora (ID 97096061). Adicionalmente, a complexidade do caso, que envolve a investigação e acusação de dezessete denunciados e a análise de uma vasta quantidade de elementos investigativos, justifica o prolongamento da instrução, afastando a caracterização de desídia processual e, por consequência, o constrangimento ilegal. A investigação aponta para uma possível atividade criminosa contínua e em plena execução, o que também valida a temporalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

.

6.ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

Tese de julgamento:
"1.
A prisão preventiva é justificada quando há elementos concretos que demonstram a atuação do acusado em organização criminosa, a gravidade do crime e a necessidade de garantia da ordem pública, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis. 2. A complexidade da investigação, o número de envolvidos e o oferecimento da denúncia afastam a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº

8081601-03.2025.8.05.0000
, tendo por Paciente,
WANY DE OLIVEIRA AZEVEDO BARROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.